Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703809-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYLANE SOARES DINIZ AGRAVADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0012660-66.2014.8.07.0001 – id 144596263) que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação judicial. Alega, em suma, que a condenação no processo principal ocorreu após o pedido de recuperação, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não havendo óbice para a prática de atos executivos, como a penhora pelo Sisbajud, mormente porque o Juízo Universal não está mais apreciando pedidos de habilitação realizados após o encerramento da recuperação, sustentando, por isso, que não se tratou de opção sua a não habilitação do crédito naquele Juízo. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática de atos de constrição e expropriação. 2. Não constato, à primeira vista, o fumus boni juris. Consoante o art. 47, da Lei 11.101/05, deve observar-se os princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam o da preservação da empresa, função social e do estímulo à atividade econômica, a fim de não colocar em risco o plano de recuperação. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, a deliberação sobre atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação atrai a competência do Juízo da recuperação. Portanto a prática de referidos atos executivos pelo Juízo a quo depende do trânsito em julgado da sentença (id 133423147) de encerramento da recuperação, ou, na melhor das hipóteses, de recurso desprovido de efeito suspensivo. A propósito, atente-se para os precedentes do STJ e TJDFT, respectivamente: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda" (AgInt no REsp 1.668.877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019). 2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (4a T. AgInt no REsp 1.879.502, julgado em 2021); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 3. Considerando que o d. Juízo Universal, que tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento, decidiu que, no momento em que postulada, a penhora do faturamento da Agravada poderia comprometê-lo; e que a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, a decisão impugnada deverá ser mantida enquanto persistirem os respectivos fundamentos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.635.865, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator